Tribunal: TJBA
Processo: 8024186-67.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8024186-67.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de 1º Grau: 0505397-67.2020.8.05.0001 Paciente: Fernanda Cavalcante Tannus Freitas Impetrante: Sebástian Borges de Albuquerque Mello (OAB/BA nº 14.471) Impetrante: Maurício Baptista Lins (OAB/BA nº 18.411) Impetrante: Marcelo Marambaia Campos (OAB/BA nº 19.523) Impetrante: Liana Novaes Montenegro Marambaia (OAB/BA nº 25.723) Impetrante: Caio Mousinho Hita (OAB/BA nº 43.776) Impetrante: Bianca Andrade Nogueira de Oliveira (OAB/BA nº 58.745) Impetrante: Carolina Rebouças Peixoto (OAB/BA nº 60.180) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Tania Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (ATIPICIDADE DA CONDUTA, EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE). PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ACUSAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8024186-67.2022.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM.